Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO.SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. conforme entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. Segundo o artigo 766 do Código Civil, “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”.

3. A recusa da Apelante de pagar a indenização diz respeito a doenças que não foram causas, mediata e imediata, da morte da Segurada, mostrando-se indevida a negativa do pagamento do prêmio. Caberia a seguradora, antes da contratação, realizar exames clínicos específicos para averiguar a existência de doenças pré-existentes, notadamente quando a Segurada é pessoa de idade avançada e sujeita a doenças relacionadas a própria idade

4. Apelação conhecida, recurso desprovido.